Tribunal: TJMT
Processo: 1016937-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016937-56.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante: BANCO DA AMAZONIA S.A.
Agravados: ALBERTO LUIZ FRÂNCIO e outros
Número do Protocolo: 1016937-56.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DA AMAZONIA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado em face de seus credores por ALBERTO LUIZ FRÂNCIO, CALEBE FRANCESCO FRÂNCIO, FELIPE FRÂNCIO, FLORENCE FRÂNCIO TOCANTINS MATOS e MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, componentes do “Grupo Frâncio”, reconheceu a aprovação válida, sob a modalidade de “cram down”, do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, e concedeu a recuperação judicial aos recuperandos/agravados (cf. Id. no 102544477).
O Banco/credor/agravante sustenta que, ao contrário do que admitiu a MMa. Juíza, não houve aprovação do plano recuperacional pelo quórum exigido pela Lei no 11.101/2005, nem mesmo sob a modalidade “cram down”; afirma, e.g., que, “em relação aos créditos da Classe II – Garantia Real, houve rejeição de 63,95% dos créditos” (sic – cf. Id. no 102544476 - pág. 16).
Ainda nesse ponto, discorre sobre a “impossibilidade de aplicação do cram down” e concessão da recuperação judicial no caso, aduzindo que o plano implica tratamento diferenciado entre os credores de mesma classe.
Discorre, ainda, sobre a ilegalidade da “supressão das garantias” autorizadas pelas Premissas no 4, 5 e 6 do PRJ, dizendo que o patrimônio da recuperanda não se mistura com o dos sócios, coobrigados, avalistas e demais garantidores, e, como a Lei 11.101/05 não introduziu essas figuras no seu escopo, “resta evidente a manobra da empresa para tentar agraciá-los com as benesses concedidas pela legislação”.
Alega, também, que a viabilidade econômica das empresas que pedem a recuperação judicial deveria ter ser demonstrada por meio de dados concretos, mas não foi; afirma que “a única estratégia de reestruturação da devedora é o calote que pretende impor aos credores”, e que não há outra razão para as previsões abusivas de “deságio de 80% para os credores com garantia real, com prazo de carência de 04 semestres (24 meses), contados do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano, e o pagamento da dívida se estendendo até 240 meses (20 anos), sem nenhuma correção monetária sobre o valor das parcelas”, as quais o agravante discorda.
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, para que a recuperação judicial seja convolada em falência; de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 102544476).
É o breve relatório.
Conquanto elenque diversas razões para reforma da decisão agravada, como, e.g., suposto desrespeito ao quórum de aprovação do plano, inviabilidade das empresas agravadas, e impossibilidade de aplicação do cram down e concessão da recuperação judicial da existência de tratamento diferenciado entre os credores de mesma categoria, no tópico “Do efeito suspensivo”, o Banco/recorrente delimita o espectro de cognição nesse momento inicial do art. 1.019, I, do CPC, exclusivamente às questões da supressão de garantias, isso sem precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo em decorrência da subsistência da decisão agravada.
A súplica recursal se mostra sobremodo calcada na alegação genérica de que “a concessão do referido efeito (suspensivo) se faz necessário a fim de que seja sobrestada nos mútuos contratados a eliminação das garantias pessoais prestadas por aval e reais, a qual certamente consolidará em prejuízo ao legítimo direito do Agravante” (cf. Id. no 102544476 - pág. 8), o que, “data venia”, não confere à controvérsia a urgência agônica alardeada nas razões recursais, notadamente porque não se extrai daí qualquer reflexo negativo imediato e potencialmente irreversível que justifique pronta intervenção do Tribunal de Justiça, mesmo antes da formação do contraditório recursal.
Ainda que eventual reconhecimento do não preenchimento do quórum para aprovação do plano recuperacional sob a modalidade “cram down” pudesse atingir/prejudicar a discussão da legalidade da supressão das garantias, verifica-se que não é esse o nó górdio do queixume recursal e não é esse o fundamento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Ademais, como bem destacado pela r. decisão agravada, em fina sintonia com a atual jurisprudência do eg. STJ, prevalece nesta eg. 1a Câmara de Direito Privado entendimento de que “é possível, no plano de recuperação judicial, a supressão das garantias real e fidejussórias quando há aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes” (AgInt nos EDcl no AREsp 1582148/RJ), o que infirma a tese de provável provimento do recurso nesse particular.
De qualquer forma, anoto que, tudo indica que, houve, sim, preenchimento do quórum do art. 58 da Lei no 11.101/2005, para aprovação do plano na modalidade “cram down”, porque houve “voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes” (inciso I), o plano foi aprovado por três das quatro classes existentes (inciso II), e, na classe em que rejeitado o plano (Garantia Real), houve voto favorável de três dos cinco credores presentes (60%), que detém 36,5% dos créditos daquela classe (inciso III).
A tese de que houve “tratamento diferenciado entre os credores de mesma classe”, erigida como força de impedir o “cram down”, na verdade, se funda em irresignação com a criação das subclasses “Credores Estratégicos Grãos” e “Credores em Moeda Estrangeira” dentro da classe de Garantia Real, mas a medida é admitida pela jurisprudência do eg. STJ, que condiciona sua validade apenas à existência de critérios objetivos e justificados, tema sequer tangenciado pelo Banco/recorrente.
A propósito da possibilidade de criação de subclasses com previsão de forma de pagamento diversificada, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. (...) 1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; (...) 2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários” (STJ – 3a Turma – REsp 1700487/MT – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/04/2019, DJe 26/04/2019 – grifei e destaquei).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os recuperandos/agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator